Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-95.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002691-95.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMARA PASSOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

APELADO: ARLE MARCAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. QUESTÕES PATRIMONIAIS SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. TUTELA LIMINAR CONCEDIDA. PRESERVAÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO FINAL DA PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

A contestação que traz ampla discussão sobre questões patrimoniais, alimentares e necessidade de partilha de bens estabelece controvérsia sobre tais matérias nos próprios autos, ampliando o objeto da lide.

Os princípios da economia processual e da celeridade da prestação jurisdicional recomendam que questões conexas e decorrentes da mesma relação jurídica sejam decididas conjuntamente, evitando-se a multiplicação desnecessária de demandas e o risco de decisões conflitantes.

Compete à Vara de Família o julgamento tanto do divórcio quanto das questões patrimoniais dele decorrentes, quando suscitadas pelas partes no processo.

A inclusão no processo, pelo réu, de pedidos relacionados à partilha de bens independe do ajuizamento de reconvenção, privilegiando-se os princípios da economia, celeridade e instrumentalidade das formas.

Embora o art. 1.581 do Código Civil permita o divórcio sem a partilha dos bens, não impede que, havendo controvérsia estabelecida nos autos sobre questões patrimoniais, tais matérias sejam decididas no mesmo processo.

A tutela jurisdicional deve ser prestada de forma integral e efetiva, resolvendo-se num só processo todas as questões decorrentes da dissolução do vínculo matrimonial, quando trazidas pelas partes.

Mantida a dissolução do vínculo matrimonial e determinado o julgamento das questões patrimoniais pelo juízo de origem, preservada a tutela liminar até resolução final da partilha.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002691-95.2022.8.05.0022, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, .